Tribunal: TJDFT
Processo: 0728657-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. ACIDENTE EM CICLOVIA. FISSURA E DESNÍVEL NA VIA. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO ESTATAL PELOS DANOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP REJEITADA. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA SUBJETIVA. TEORIA FAUTE DU SERVICE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP (ID. 49100961) em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a NOVACAP, como responsável principal, e o Distrito Federal, como responsável subsidiário, ao pagamento de R$ 980,79, a título de reparação por danos materiais, e de R$ 15.000,00, a título de indenização por danos morais.

2. Alega a recorrente, em preliminar, a ilegitimidade passiva ad causam, e, no mérito, a inexistência de culpa da recorrente no evento danoso sofrido pelo autor. Requereu a reforma da sentença para declarar a ilegitimidade passiva da recorrente, alternativamente a improcedência do pedido, ou a redução do valor fixado a título de danos morais.

3. Recurso tempestivo e preparado. Contrarrazões apresentadas pelo autor, ID. 49100964.

4. O Estado detém a titularidade da obrigação de indenizar e, no Distrito Federal, a NOVACAP foi constituída como empresa pública para a manutenção das vias públicas, à qual não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público (art. 37, §6o da Constituição Federal), remanescendo, no caso, a responsabilidade concorrente do ente público. Outrossim, a NOVACAP, como empresa pública que é, possui personalidade jurídica própria, sendo de sua atribuição a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do DF, diretamente ou por meio de contrato com outras entidades (art. 1o, Lei no 5.861/72). Desse modo, a NOVACAP é parte legítima para responder pelos alegados danos decorrentes pela falta ou deficiente prestação do serviço de manutenção em vias públicas, razão pela qual REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA.

5. Em atenção à Teoria da Culpa Administrativa, responsabiliza-se a Administração quando não executa, tarda a executar ou executa mal o serviço público. Restando comprovada uma dessas variantes, surge o dever de indenizar, à exceção se demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou força maior.

6. A responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade.

7. No caso dos autos, a existência da fissura e desnível na ciclovia, não reparada em tempo e nem sinalizada adequadamente, revela culpa do Estado por omissão no serviço de fiscalização e manutenção da rede. 7.1. Sendo assim, os referidos requisitos restaram amplamente demonstrados nas provas documentais acostadas ao processo, sejam os laudos e relatórios médicos; cupons e notas fiscais; fotos, vídeos e reportagens do local do fato por ocasião do acidente, ressaltando a fissura e o desnível na ciclovia mencionados na inicial, e, inclusive, o resgate à vítima realizado pelo Corpo de Bombeiros; avarias no capacete que utilizava o recorrido; e da ocorrência lavrada pelo CIOB (IDs. 49100821 a 49100846). 7.2. Desse modo, evidenciada a culpa, surge a obrigação de reparar o dano.

8. Assim, verifica-se que há nexo de causalidade entre os danos suportados pelo autor/recorrido e a omissão culposa da empresa pública na conservação da ciclovia, o que resultou no prejuízo material de R$ 980,00, além do dano moral decorrente da gravidade do traumatismo crânio-encefálico sofrido, dos vários dias de internação hospitalar, das sequelas do acidente e da necessidade de acompanhamento médico pós internação, mesmo após decorrido mais de um ano da data do acidente. 8.1. Os documentos que instruem o processo deixaram bem evidenciado que os danos morais suportados pelo autor, suplantaram em muito os meros dissabores, situações cotidianas e afins. A gravidade dos ferimentos sofridos descritos nos relatórios e laudos médicos, que o levaram a permanecer por vários dias em leito de UTI, a continuar em tratamento mesmo após a alta hospitalar e afastado de suas atividades, além das dores suportadas, justificam o valor fixado na sentença a título de indenização por dano moral, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da vítima. O quantum fixado observou a extensão dos danos causados, a proporcionalidade, a razoabilidade, além do caráter pedagógico da condenação.

9. Por sua vez, a ré/recorrente não obteve êxito em apontar qualquer causa excludente de sua responsabilidade (força maior) ou culpa exclusiva do recorrido, tendo em vista a comprovada existência de fissura, elevação e desnível na ciclovia, por ausência da devida e necessária manutenção por parte da Administração.

10. Desse modo, irretocável a sentença recorrida.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.

12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas finais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

13. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão.